Tribunal: CARF
Processo: 19515.001331/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001331/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.925 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
SAMIR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL
PARA OPÇÃO. EXCLUSÃO.
Não poderia optar pelo Simples Federal, em 2004, a pessoa jurídica na
condição de empresa de pequeno porte que tivesse auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001331/2008-51
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.925 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001331/2008-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
173/177) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO no 368, de 20 de junho de 2008 (folha 30), que excluiu
de ofício a contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2004, com
fundamentação legal nos art. 9o, II; 12; 14, I e 15, IV e § 3o e 16 da Lei no 9.317, de 05/12/1996,
em razão da mesma, empresa de pequeno porte, ter optado e permanecido no Simples Federal no
ano-calendário de 2003, mesmo excedendo o limite de receita bruta anual estabelecido no art. 9o,
inciso II da referida lei, de R$ 1.200.000,00 (pela redação dada pela Medida Provisória no 2.189-
49, de 2001), conforme demonstrado na Representação Fiscal às folhas 05/07 e Termo de
Constatação Fiscal integrante do Auto de Infração lavrado no processo 19515.000847/2008-88
às folhas 11/17.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 34/39), a contribuinte alegou, em
síntese, conforme transcrito a seguir do relatório do acórdão recorrido, que:
7.1. Conforme recibos de entrega da Declaração Anual Simplificada relativos
aos anos-calendário 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 (primeiro semestre), verifica-se,
através do demonstrativo da Receita Bruta (anexos), que a contribuinte não
ultrapassou os limites de faturamento admissíveis para o enquadramento como
empresa de pequeno porte.
7.2. Ressalte-se que desde o segundo semestre de 2007 a empresa já não se
encontra no regime simplificado, tendo adotado o regime do Lucro Presumido, não
sendo pertinente sua exclusão da sistemática simplificada. A opção pelo referido
regime ocorreu em decorrência de vedação consignada na Lei Complementar no 123,
de 14/12/2006, em razão da atividade exercida pela empresa.
7.3. A defendente apurou receita bruta de R$ 249.935,60 no ano-calendário
2003, atendendo os ditames do Simples Federal; assim, não há que se falar em
exclusão.
7.4. O Decreto no 5.028/2004 alterou, para o ano-calendário 2004, os limites
fixados no art. 2o, incisos I e II, da Lei no 9.841, de 05/10/1999. Tendo em vista o novo
parâmetro, de R$ 2.133.222,00, a receita da requerente não ultrapassou o permitido
pela legislação.
7.5. No que se relaciona ao ano-calendário 2005, a Lei no 11.196/2005
estabeleceu novo teto de R$ 2.400.000,00, o qual foi igualmente atendido pela
contribuinte.
7.6. A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 608, de
09/01/2006, registra que “Pode permanecer no Simples no ano-calendário de 2006,
sem necessidade de efetuar alteração cadastral, desde que não incorra em nenhuma
das hipóteses de vedação previstas na legislação, a empresa de pequeno porte que
tenha obtido receita bruta superior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais) no ano-calendário de 2005, mas igual ou inferior a R$2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais) nesse mesmo ano-calendário.”.
7.7. Os efeitos da exclusão somente podem alcançar fatos supervenientes ao
entendimento manifestado pela RFB, em razão do princípio constitucional da
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.925 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001331/2008-51

segurança jurídica, consubstanciado na garantia da irretroatividade das normas e nas
disposições expressas nos artigos 103, inciso I, e 146, do Código Tributário Nacional.
7.8. A Lei no 9.317/1996 foi revogada pela Lei Complementar no 123/2006.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese, (i) que consta do Termo de Verificação Fiscal
integrante do Auto de Infração lavrado no processo 19515.000847/2008-88 (folhas 11/17) que
foi apurada receita bruta acumulada de R$ 3.199.853,48 no ano-calendário 2003 e, assim,
configurou-se óbice ao Simples, com fulcro no art. 9o, inciso II, da Lei no 9.317/1996; (ii) que
consta do processo 19515.000847/2008-88 o parcelamento de todos os créditos nele vinculados;
(iii) que art. 15, inciso IV, da Lei no 9.317/1996, estabelece que a exclusão surtirá efeito a partir
do ano-calendário subsequente, e não no ano-calendário subsequente, não sendo cabível discutir
o patamar de sua receita bruta a partir do ano-calendário 2004; (iv) que o litígio que se examina
relaciona-se à exclusão da contribuinte do Simples Federal, regime tributário estatuído pela Lei
no 9.317/1996, em nada se relacionando com o regime do Simples Nacional preconizado pela Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006.
Ciência do acórdão DRJ em 07/05/2012 (folha 180). Recurso voluntário
apresentado em 23/05/2012 (folha 181).
A recorrente, às folhas 181/189 alega, em síntese do essencial:
I – Que o procedimento fiscal instaurado contra o contribuinte que apurou receita
bruta superior ao limite para permanência no Simples Federal não teve decisão final;
II – Que conforme recibos de suas declarações anuais simplificadas relativas aos
anos 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 primeiro semestre demonstram que não foi ultrapassado o
referido limite em tais períodos, o que faz com que não pudesse ser penalizado retroativamente
com exclusão do Simples a partir de 2004, se foi notificado em 2008, pois a alteração de critério
por parte da autoridade administrativa não tem o condão de ensejar a revisão do lançamento e
atribuir efeitos retroativos ao ato de exclusão, conforme art. 146 do CTN;
III – Que a exclusão retroativa, apesar de estar prevista em norma, viola o
princípio constitucional da irretroatividade da lei tributária;
IV – Que há de ser respeitado o espírito dos comandos constitucionais que
garantem tratamento jurídico diferenciado e favorecido para as empresas de pequeno porte;
V – Que a Lei no 9.317/1996 foi revogada pela Lei Complementar no 123/2006.
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.925 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001331/2008-51

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A contribuinte alega que a o procedimento fiscal contra ela instaurado que apurou
receita bruta superior ao limite para permanência no Simples Federal não teve decisão final.
Conforme relatado no acórdão recorrido, a totalidade dos créditos objeto de lançamento
constante do processo 19515.000847/2008-88, e que originaram a exclusão do Simples em
questão, foram parcelados pela recorrente, tendo ocorrido, portanto, para o referido processo,
decisão administrativa definitiva, por sua procedência.
Quanto às alegações relativas aos demais anos-calendário, cabe repetir o
argumento exarado no acórdão recorrido, de que o art. 15, inciso IV, da Lei no 9.317/1996,
estabelece que a exclusão surtirá efeito a partir do ano-calendário subsequente, e não no ano-
calendário subsequente, não sendo cabível discutir, no presente processo, o patamar de sua
receita bruta a partir do ano-calendário 2004.
É oportuno acrescentar que, sendo o Simples um benefício fiscal cuja definição
dos critérios de gozo pertence à esfera de discricionariedade do legislador, nos termos do art. 179
da Constituição, não há impedimento para o estabelecimento de condições e procedimentos
próprios para sua utilização.
Além disso, não houve qualquer alteração de critério por parte da autoridade
administrativa que enseje aplicação do art. 146 do CTN. A exclusão em questão foi efetuada com
fundamentação na legislação vigente à época dos fatos.
Ainda em relação aos anos-calendário subsequentes até o primeiro semestre de
2007, caso a contribuinte, como afirma, não tenha apurado receita bruta superior ao limite legal,
esta deve impugnar eventual lançamento decorrente da presente exclusão, alegando e
comprovando a receita bruta no ano-calendário anterior em valor inferior ao respectivo limite
legal vigente à época.
No que se refere à suposta violação de princípios constitucionais pela exclusão
retroativa prevista legalmente, importante destacar que a invocação dos referidos princípios
constitucionais não tem o condão, no processo administrativo fiscal, de afastar a aplicação de lei,
consoante Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por fim, relativamente à alegação de que a Lei Complementar n° 123/2006
revogou a Lei n.o 9.317/96, cabe, mais uma vez, repetir os argumentos constantes do acórdão
recorrido, de que o litígio que se examina relaciona-se à exclusão da contribuinte do Simples
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.925 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001331/2008-51

Federal, regime tributário estatuído pela Lei no 9.317/1996, em nada se relacionando com o
regime do Simples Nacional preconizado pela Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital